Tribunal: TJMT
Processo: 1001127-41.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001127-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), LAIRTON LUIZ KRAUSPENHAR - CPF: 681.483.569-04 (AGRAVANTE), ELISA CERENA CARVALHO - CPF: 362.700.128-13 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA –
MULTA AMBIENTAL
– DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO - APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 – PRESCRIÇÃO TRIENAL E QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1º/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual.

Considerando que
não decorreu o prazo trienal e nem quinquenal entre a regularidade da defesa administrativa (07/01/2015) e a decisão que homologou a multa aplicada (26/10/2017), não há que falar em prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LAIRTON LUIZ KRAUSPENHAR
contra decisão proferida pelo Juízo da 4º Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Atos Administrativos nº 1002406-73.2020.8.11.0040
ajuizada
pelo agravante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, não reconheceu a prescrição trienal do Processo Administrativo nº 881046/2010, decorrente do
Auto de Infração n° 125835, lavrado em 25/11/2010.

Nas razões recursais, sustenta que
“a agravada desrespeitou o princípio da legalidade e principalmente feriu o princípio da razoabilidade da duração do processo, eis que o ente estatal permaneceu inerte, sem despacho ou decisão que apure os fatos apontados no auto de infração em um período aproximado de 06 (seis) anos (Defesa Prévia) e 9 (nove) meses (Decisão Administrativa)”.

Alega que
“prescrição punitiva intercorrente ocorreu, pois a Administração, sem qualquer justificativa, não adotou medidas tendentes ao exercício da pretensão de apurar a conduta ilícita, objeto do processo administrativo ambiental, e assim concluiu o processo administrativo”

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a prescrição e anulado o Auto de Infração nº 125835.

Contrarrazões (ID
78962491
).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID
82891978
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
LAIRTON LUIZ KRAUSPENHAR
ajuizou a Ação Anulatória de Atos Administrativos nº 1002406-73.2020.8.11.0040
em
desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e ao sanear o processo, o Juízo
a quo

não reconheceu a prescrição trienal do Processo Administrativo nº 881046/2010, decorrente do
Auto de Infração n° 125835, lavrado em 25/11/2010, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise da pretensão recursal.

Primeiramente, cumpre-me ressaltar que, embora o Auto de Infração tenha sido lavrado em 25/11/2010, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013, este se aplica ao caso concreto tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual, uma vez que o processo administrativo foi concluído somente em 26/10/2017.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

(...)

(N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Com efeito, vejamos o disposto no Decreto:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente
, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

De acordo com o Decreto, prescreve em cinco anos, a ação da administração objetivando
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator.

Ad argumentandum,
a lei é clara e expressa, não comportando entendimento diverso, no que se refere ao processo e procedimento administrativo.

Tanto é verdade que o artigo 19, além de citar “a ação da administração”, registra como objetivo “
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente”
e
para espancar de vez a dúvida, o artigo subsequente consigna hipóteses exclusivas de procedimento administrativo.

Por outro lado, reza o parágrafo 2º, do art. 19, que se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento, pode ser reconhecida a prescrição trienal.

In casu
, a autuação se deu em 25/11/2010 e a abertura do processo administrativo em 29/11/2010.

Em 13/12/2010 fora protocolada defesa administrativa, que por sua vez foi juntada ao feito em 02/02/2011.

Em 22/10/2013 foi determinada a busca de possíveis autos de infração em nome do infrator, mas nada foi localizado em 12/09/2014.

Em 15/09/2014 foi encaminhado para análise e decisão.

Em 10/10/2014 fora certificado que a defesa foi apresentada por procurador que não possui outorga para tanto e determinada a notificação do autuado para apresentar em 10 (dez) dias a devida procuração – apresentada em 07/01/2015.

Em 11/08/2017 fora certificada a não localização, via sistema, de outras infrações em trâmite no órgão estadual em face do agravante e nem de documentos a serem anexados. Em seguida foi encaminhado para análise e decisão.

Em 26/10/2017 foi proferida a decisão administrativa, que concluiu aplicação de multa no valor de R$ 199.110.000,00 (cento e noventa e nove mil e cento e dez reais), tendo sido homologada na mesma data e o autor notificado em 01/11/2017.

Com essas considerações, há conclusão é de que não resta configurada a prescrição quinquenal. Isso porque, embora a defesa administrativa fora apresentada em 13/12/2010, foi de maneira irregular ante a ausência de procuração do subscritor, conforme disposto no art. 15 do Decreto, vejamos:

Art. 15. O autuado poderá ser representado por advogado ou terceiro, anexando para tanto o respectivo instrumento de procuração que deverá conter poderes específicos para defendê-lo nos processos regulamentados por este Decreto.

A regularização do feito com a juntada da devida procuração se deu em 07/01/2015.

Já decisão que aplicou a multa foi proferida em 26/10/2017.

Com efeito, não decorreu o prazo trienal e nem quinquenal entre a regularidade da defesa administrativa (07/01/2015) e a decisão que homologou a multa aplicada (26/10/2017).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso, manter a decisão objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021